Tribunal: TJSP
Processo: 2178247-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – CABIMENTO – HÁ QUE SE ANALISAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ESPÓLIO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DOS HERDEIROS – NO CASO CONCRETO, O ACERVO HEREDITÁRIO CONSISTE EM 50% DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ANTIGO, BEM COMO, 50% DE UM IMÓVEL URBANO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – CABIMENTO – HÁ QUE SE ANALISAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ESPÓLIO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DOS HERDEIROS – NO CASO CONCRETO, O ACERVO HEREDITÁRIO CONSISTE EM 50% DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ANTIGO, BEM COMO, 50% DE UM IMÓVEL URBANO – DESTE MODO, ALÉM DE POSSUIR REDUZIDO VALOR ECONÔMICO, O ACERVO PATRIMONIAL TAMBÉM NÃO É DOTADO DA LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA JUSTIFICAR O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS – ADEMAIS, OS BENS NÃO SERÃO ALIENADOS E CONTINUARÃO SERVINDO COMO RESIDÊNCIA E VEÍCULO DA VIÚVA-MEEIRA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO ESPÓLIO COMPROVADA, FAZENDO JUS À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.